Tribunal: TJSP
Processo: 1000672-17.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão no tornozelo direito – Não demonstração do nexo causal – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão do ombro direito – Reconhecido o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Autor já percebe auxílio-acidente do ente autárquico – Ausência de agravamento – Aposentadoria por invalidez acidentária indevida –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão no tornozelo direito – Não demonstração do nexo causal – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão do ombro direito – Reconhecido o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Autor já percebe auxílio-acidente do ente autárquico – Ausência de agravamento – Aposentadoria por invalidez acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000672-17.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante IVAN DOS
SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-17.2016.8.26.0394 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000672-17.2016.8.26.0394 – Nova Odessa.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Ivan dos Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman.
Voto no 35.983
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Lesão no tornozelo direito Não
demonstração do nexo causal Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO
Lesão do ombro direito

Reconhecido o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente do segurado Autor já percebe auxílio-acidente do
ente autárquico Ausência de agravamento Aposentadoria por
invalidez acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 758/764 (e adendo declaratório de fls.
770), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação movida por Ivan dos
Santos em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Postula a reforma da sentença
com o consequente restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em sua inicial, narra o autor que, em razão de sua
atividade laborativa (transportador/operador de máquinas), desempenhada na
empresa Polyenka Ltda., foi acometido de lesão no ombro e no tornozelo direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-17.2016.8.26.0394 -Voto no
3
Requer, assim, o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário ou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
A prova pericial realizada nos autos constatou que o autor
é portador de tendinopatia no ombro direito, sendo submetido à intervenção
cirúrgica, e lesão no tornozelo direito.
No entanto, no que pertine ao tornozelo direito, não
estabeleceu a perita judicial (Dra. Bárbara de Oliveira Manoel Salvi) o nexo
causal entre as atividades laborativas do segurado e a aludida moléstia.
Aliás, o documento de fls. 31 revela que a lesão de tal
segmento tornozelo direito ocorreu por queda acidental.
Noutro passo, no tocante ao membro superior direito,
concluiu a perita que há incapacidade laborativa parcial e permanente do autor.
O nexo causal foi reconhecido pelo próprio ente
autárquico (fls. 121/123 e 124).
Nestes termos, verificada a existência da lesão do ombro
direito, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente, o
benefício devido é o de auxílio-acidente.
Contudo, observa-se a fls. 54/59, 80/85 e 353/358 que ao
segurado já foi outorgado o benefício de auxílio-acidente, nos autos de outra
ação acidentária, pela mesma moléstia do ombro direito aqui diagnosticada.
Ora, o segurado, beneficiário de auxílio-acidente, não
pode se favorecer de dois benefícios em razão do mesmo fato gerador.
Ademais, é de se observar que para a análise e
concessão de benefício maior, neste caso, a aposentadoria , é essencial a
existência de agravamento das sequelas que ensejaram o auxílio-acidente
anteriormente concedido, o que não ocorreu no presente caso.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na inicial
era mesmo medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-17.2016.8.26.0394 -Voto no
4
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)